Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0727703-49.2021.8.07.0003 APELANTES: WESLEY SOARES RODRIGUES, JEAN CARLOS ALVES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu preso JEAN CARLOS ALVES FERREIRA foi intimado para constituir novo advogado e na oportunidade manifestou que pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 36449224). 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do apelante JEAN CARLOS ALVES FERREIRA (réu preso). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.